Tribunal: TJSP
Processo: 2179223-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Autor afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo, embora resida em Ferraz de Vasconcelos – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autor reside em Ferraz de Vasconcelos e

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Autor afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo, embora resida em Ferraz de Vasconcelos – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autor reside em Ferraz de Vasconcelos e optou por contratar advogado particular para ajuizar ação em São Paulo – Poderia propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - Benefício legal não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000666157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2179223-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BRUNO DA SILVA JOAQUIM, é agravado BANCO A J
RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto o
3o julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44421
AGRV.No: 2179223-78.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Bruno da Silva Joaquim
AGDO. : Banco A J Renner S/A
DECISÃO DO JUIZ: Carlos Eduardo Borges Fantacini
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Autor
afirma que não tem condições de arcar com as
custas e as despesas processuais, mas ajuizou
ação em São Paulo, embora resida em Ferraz de
Vasconcelos Decisão que indeferiu o benefício
Admissibilidade - Pobreza declarada que não
encontra amparo em dados objetivos - Ação que
versa sobre relação de consumo - Autor reside em
Ferraz de Vasconcelos e optou por contratar
advogado particular para ajuizar ação em São
Paulo
Poderia propor ação no foro de seu
domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública
- A gratuidade processual traz benefícios somente
à
parte
necessitada,
não
podendo
servir
indiretamente a quem lhe prestará os serviços -
Existência
de
fundadas
razões
para
o
indeferimento do pleito - Benefício legal não
pode ser transformado em isenção geral e
irrestrita ao recolhimento das custas e despesas
processuais
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação revisional de contrato e que indeferiu a gratuidade processual ao autor-
agravante.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, sem
resposta do agravado (ainda não citado), sendo dispensada a requisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações ao juiz da causa.
2. Conquanto a gratuidade processual possa, em
princípio, ser concedida à vista da simples afirmação de pobreza do
interessado (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p.
776, art. 4o; 1b), por se tratar de presunção “juris tantum” (cf. RSTJ 7/414;
STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), tal
regra não é absoluta e deve ser analisada caso a caso.
Assim, a sua aceitação pode ser conjugada com outros
elementos, diante da constatação de dados objetivos que possam estar em
contradição com a afirmada miserabilidade jurídica, cabendo ao juiz negar
o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou
esclarecimentos insuficientes.
Embora o recorrente afirme a sua hipossuficiência
financeira para arcar com as custas e as despesas processuais (cf. fl. 24 dos
autos de origem), ele reside em Ferraz de Vasconcelos (cf. fls. 23 e 36
dos autos de origem), mas decidiu contratar advogada particular para
ajuizar a ação em São Paulo, fora do seu domicílio.
Ora, seria muito mais fácil ao agravante (e cômodo até)
promover a ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria
Pública. Notadamente porque a sua relação com a ré é de consumo.
Estranhamente, contudo, ele prefere litigar na Capital, o que lhe trará
despesas que lá (em Ferraz de Vasconcelos) não suportaria.
Ademais, ele não explicou como poderia dizendo-se
pobre sujeitar-se aos gastos e aos incômodos que surgirão com a sua ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta em São Paulo.
Como se vê, há dados objetivos que contradizem a
alegada miserabilidade jurídica, sendo preciso ressaltar que, assim como
há o interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a
fim de garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público
em não admitir que se transforme indevidamente em privilégio.
A gratuidade processual traz benefícios somente à parte
necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os
serviços.
É preciso ver, ainda, que a benesse pretendida não é
instrumento geral e sim individual. Concedê-la benevolamente a
qualquer um, que não seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a
parte adversária, na legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas
antecipadas e dos honorários do seu advogado, bem como ao próprio
Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional porque entende
necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados.
Confira-se o que decidiu este Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Indeferimento
Documentos que indicam que o agravante não se enquadra na condição
de miserabilidade jurídica Advogado do agravante possui escritório em
Ribeirão Preto e patrocina os direitos e interesses do seu cliente (no
caso deste recurso) em outra Comarca (Mogi das Cruzes), situada em
outra região do Estado - Autor dispensou a prerrogativa de demandar
em seu domicílio (São José do Rio Pardo), o que é muito estranho para
quem afirma ser desprovido de recursos financeiros - Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias denotam que o agravante tem condições de arcar com o
custo do processo - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim
individual Benefício indeferido Recurso desprovido” (cf. A. I. no
2095223-87.2016.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado).
“Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que versa
sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu domicílio.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito.
Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita
ao recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso
improvido.” (cf. A.I. no 2045616-08.2016.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. 31-3-2016).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45123
Agravo de Instrumento no 2179223-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bruno da Silva Joaquim
Agravado: Banco A J Renner S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
F1A2496
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A948E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2179223-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.